Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-88.2021.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001212-88.2021.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA FARIAS DOS ANJOS SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITORIA/BA

Advogado(s)
:
JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA. ATO EXONERATÓRIO MERAMENTE DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1150 DO Supremo Tribunal Federal. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 37, §10, DA CF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, exonerada após aposentadoria voluntária pelo RGPS, com fundamento em lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo.

II. Questão em discussão:

(i) Saber se o ato administrativo declaratório de vacância exigiria prévio processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

(ii) Definir se o art. 37, §10, da CF, por se tratar de cargo acumulável (professor), afastaria a incidência da vacância automática prevista na lei municipal.

III. Razões de decidir:

A aposentadoria voluntária da impetrante, fato incontroverso, operou, por força do art. 33, VII, da Lei Municipal nº 263/1998, a vacância automática do cargo público. O decreto exoneratório possui natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer situação jurídica já consumada, inexistindo ato constitutivo de perda do cargo a exigir processo administrativo prévio.
A tese firmada pelo STF no Tema 1150 estabelece que, havendo previsão em lei local de que a aposentadoria gera vacância, inexiste direito à manutenção ou reintegração no cargo, sob pena de violação à regra do concurso público.

A exceção constitucional do art. 37, §10, da CF não incide na hipótese, pois pressupõe a existência de vínculo jurídico válido com a Administração, o que deixou de existir com a aposentadoria que gerou vacância do cargo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que denegou a segurança.
Tese: A aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando a lei local prevê expressamente tal fato como hipótese de vacância, rompe o vínculo jurídico com a Administração, sendo o ato exoneratório meramente declaratório, prescindindo de processo administrativo e afastando a aplicação da exceção do art. 37, §10, da CF.

Legislação e Jurisprudência
:

CF, artigos 37, II e §10; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 927, III; Lei Municipal nº 263/1998, art. 33, VII; STF, RE 1.302.501 (Tema 1150).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
8001212-88.2021.8.05.0091
, em que figuram como apelante
SILVANA FARIAS DOS ANJOS SILVA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA/BA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA